Tribunal: CARF
Processo: 10580.728294/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728294/2021-41
ACÓRDÃO
1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
EMBARGOS. OBSCURIDADE. CABIMENTO.
O vicio caracterizado como obscuridade que enseja a interposição de
embargos de declaração diz respeito à clareza do posicionamento do
Colegiado naquele julgamento. Ou seja, trata-se da hipótese de uma
decisão que por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto
específico, a parte tem dúvidas acerca da real posição do Colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos declaratórios, nos limites em que admitido no respectivo despacho de admissibilidade,
para sanar a obscuridade reclamada pela Contribuinte e determinar que se faça constar da decisão
o texto abaixo, devidamente retificado:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar
provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, (i) dar-
lhe provimento para afastar a qualificação da multa de ofício, inclusive em
relação à matéria objeto do recurso de ofício, e (ii) negar provimento em
relação à incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício. Por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso quanto à glosa de despesas
relativas à amortização do ágio; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro
Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias. Por
maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação à multa isolada
incidente sobre a falta/insuficiência do pagamento de estimativas; vencidos
os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias.
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
2
Julgamento realizado após a edição da Lei no 14.689/2023, que deverá ser
observada quando da execução do acórdão.”

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte acima identificada
contra o Acórdão no 1401-006.993, exarado em 10/06/2024 pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF. O acórdão embargado contém a ementa e a parte dispositiva
descritas abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Não há como aceitar a dedução do ágio com utilização de empresa veículo,
quando o procedimento do sujeito passivo não se reveste de propósito negocial
mas revela objetivo exclusivamente tributário.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a multa
isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados concernentes ao
imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o resultado apurado no
ajuste final do período de apuração e independentemente da imputação da multa
de ofício exigida em conjunto com o tributo.
COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS. REDUÇÃO DA EXIGÊNCIA. PEDIDOS DE
RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E/OU COMPENSAÇÃO APRESENTADOS.
A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos de saldos negativos do
IRPJ sempre que verificar a existência de saldo desses créditos no período em que
ficar evidenciada infração à legislação do referido tributo, exceto quando tais
créditos estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou Compensação
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
3
(DCOMP)pendente de verificação, hipótese em que a autoridade fiscal que
constatar infração à legislação das aludidas contribuições não deve aproveitá-los
de ofício.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a relação de causa e efeito entre as glosas efetuadas para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, mantém-se a glosa realizada pela
Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento ao
recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, (i) dar-lhe provimento para
afastar a qualificação da multa de ofício e (ii) negar provimento em relação à
incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso quanto à glosa de despesas relativas à amortização do
ágio; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e
Andressa Paula Senna Lísias. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso
em relação à multa isolada incidente sobre a falta/insuficiência do pagamento de
estimativas; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna
Lísias. Julgamento realizado após a edição da Lei no 14.689/2023, que deverá ser
observada quando da execução do acórdão.
A Fazenda Nacional (PGFN) foi cientificada do referido acórdão, e não apresentou
recurso contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável.
Em 06/09/2024 (sexta-feira), a contribuinte foi cientificada do mesmo acórdão, e
em 13/09/2024, ela apresentou tempestivamente os embargos cuja admissibilidade foi examinada
pela Presidência desta Turma no despacho de e-fls. 3.598/3.605.
Em 18/09/2024, a contribuinte foi novamente cientificada do acórdão que ela já
havia embargado. A intimação que lhe foi enviada nessa ocasião registrou: “Tendo em vista a
detecção de inconsistências nos cálculos referentes ao processo supra, solicitamos a gentileza de
se desconsiderar a Intimação no 2242/2024 enviada em 05/09/2024”.
Em 19/09/2024, a contribuinte ingressou tempestivamente com nova petição,
registrando a pendência do julgamento dos embargos que ela já havia apresentado, e trazendo
novos questionamentos.
O presente processo cuida de autos de infração para exigências de IRPJ e CSLL
relativamente aos anos-calendário de 2016 a 2018.
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
4
As autuações fiscais foram motivadas pela dedução indevida de despesas com
amortização de ágio na aquisição de participação societária.
Houve aplicação de multa qualificada sobre os tributos apurados.
As mesmas infrações resultaram ainda na aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Ao examinar a impugnação da contribuinte, a Delegacia de Julgamento (decisão de
primeira instância) exonerou parte do crédito tributário lançado, mediante o abatimento dos
saldos negativos apurados pela contribuinte (de IRPJ, nos anos-calendários de 2017 e 2018; e de
CSLL, no ano-calendário de 2018).
Vale registrar os seguintes trechos da decisão de primeira instância:
Diante do exposto, como os saldos negativos de IRPJ relativos aos anos-
calendários de 2017 e 2018, bem como o saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2018, se referem a períodos autuados, e os créditos
correspondentes estão sendo pleiteados mediante a apresentação de pedidos de
restituição ainda não apreciados, não vinculados a declarações de compensação,
caberia à autoridade lançadora computar tais saldos na apuração do tributo
devido. Desta forma, é cabível a redução da exigência fiscal no valor
correspondente aos citados saldos negativos, devendo a apreciação dos
respectivos pedidos de restituição ficar suspensa até o deslinde do presente
litígio, devendo ser bloqueada a utilização dos referidos créditos em declarações
de compensação enquanto suspensa a apreciação destes. Saldos negativos a
serem abatidos do crédito tributário lançado:
[...]
Em razão da exoneração de parcela do crédito tributário lançado ter sido
realizada mediante a recomposição do saldo negativo de IRPJ apurado pela
contribuinte nos anos-calendários de 2017 e 2018, bem como do saldo negativo
de CSLL relativo ao ano-calendário de 2018, e de que os referidos saldos tinham
sido objeto de pedidos de restituição ainda não apreciados, não vinculados a
declarações de compensação, deve a apreciação dos pedidos de restituição,
abaixo especificados, ficar suspensa até o deslinde do presente litígio, devendo
ser bloqueada a utilização dos referidos créditos em declarações de compensação
enquanto suspensa a apreciação destes.
Em razão dos valores exonerados, houve recurso de ofício ao CARF. E a contribuinte
apresentou recurso voluntário.
A decisão de segunda instância (acórdão ora embargado), por sua vez, decidiu dar
provimento ao recurso de ofício, para restabelecer a exigência dos valores que haviam sido
exonerados na primeira instância, nos seguintes termos:
Não considero acertada a decisão recorrida. Ainda mais se considerarmos que a
Recorrente protocolou os PER/DCOMP acima arrolados anteriormente à lavratura
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
5
do auto de infração, ou seja, tais créditos já haviam sido aproveitados (mesmo
não tendo sido apreciados em sua plenitude) quando da formalização da presente
exigência.
Se, ao contrário, quando da lavratura do auto de infração, não houvesse nenhum
pedido de ressarcimento/restituição/compensação de créditos relativos aos
mesmos períodos de apuração a que se refere a exigência ora analisada, não
haveria problema nenhum de a Autoridade Fiscal realizar a compensação de tais
valores (após a apreciação da formação dos saldos negativos). Desse modo,
evitar-se-ia a cobrança do tributo (com multa de ofício) que o contribuinte já
tivesse recolhido e se encontrasse em poder do Fisco, sem qualquer pedido de
restituição e/ou compensação apresentados. Porém, não foi isso que ocorreu.
A própria autoridade fiscal que lavrou o auto de infração identificou que, na data
da realização do lançamento, o contribuinte já havia apresentado pedidos de
restituição/compensação atrelados aos saldos negativos referentes aos mesmos
períodos de apuração. E, em respeito à opção do contribuinte, deixou claro que
não utilizaria os saldos negativos informados para a dedução dos valores lançados
de ofício. Abaixo reproduzo excerto do Relatório Fiscal que acompanha e faz parte
do auto de infração (vide e-fls. 1.596):
[...]
Ressalte-se que a própria Receita Federal corrobora com tal entendimento,
conforme se pode observar em excerto da ementa da Solução de Consulta Interna
Cosit no 24/2007 que, apesar de dizer respeito ao PIS e a COFINS não cumulativos,
guardam estreita correlação com o caso em apreço.
[...]
Assim sendo, entendo que a decisão da Turma Julgadora de piso está equivocada,
razão pela qual dou provimento ao recurso de ofício.
Além disso, a decisão de segunda instância deu provimento parcial ao recurso
voluntário da contribuinte, tão somente para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo o
seu percentual para 75%.
E nesta fase processual, a contribuinte alega que a decisão de segunda instância
contém vícios de omissão e contradição.
É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos
pelos colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, nos termos do artigo 116 do atual RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1634/2023:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
6
Para caracterizar os vícios alegados, a contribuinte apresenta os seguintes
argumentos:
Petição apresentada em 13/09/2024
1. Discute-se a glosa de despesas de amortização de ágio deduzidas pela ora
Embargante nos anos-calendários de 2016 a 2018. Ao apreciar o Recurso
Voluntário, o v. Acórdão ora embargado decidiu, por voto de qualidade, pela
manutenção da glosa de despesas de amortização de ágio (lançamento de
principal) mas, por unanimidade de votos, afastou a multa qualificada (150%). Por
fim, por maioria de votos, manteve a multa isolada incidente sobre as estimativas
mensais.
2. Por outro lado, deu provimento ao Recurso de Ofício apenas para afastar a
possibilidade de utilização de saldos de prejuízo fiscal para o cálculo da base da
exigência fiscal. A utilização do prejuízo fiscal não se refere a lançamento
autônomo (sequer consta do Auto de Infração), consistindo em mero argumento
subsidiário, trazido pela Embargante em Impugnação.
3. Confira-se o dispositivo do v. Acórdão embargado, que reflete o que restou
decidido por essa E. Turma:
"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar
provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, (i) dar-
lhe provimento para afastar a qualificação da multa de ofício e (ii) negar
provimento em relação à incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício.
Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto ã glosa de
despesas relativas ã amortização do ágio; vencidos os conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias.
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação à multa
isolada incidente sobre a falta/insuficiência do pagamento de estimativas;
vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias.
Julgamento realizado após a edição da Lei n° 14.689/2023, que deverá ser
observada quando da execução do acórdão." (Acórdão 1401-006.993, de
10.6.2024 — não destacado no original)
4. Ocorre que há, data venia, omissão na decisão referente ao Recurso de Ofício
no que refere à qualificação da multa de ofício. Isso porque o v. Acórdão
embargado, ao prover o Recurso de Ofício, restabeleceu não apenas os valores de
principal, mas também a multa qualificada anteriormente cancelada pela DRJ.
Confira-se trecho do voto condutor no capítulo sobre o Recurso de Ofício:
"Foram excluídos da exigência relativa ao IRPJ os valores de R$923.533,42 e
R$7.930.024,35 dos anos calendários de 2017 e 2018 respectivamente. Já
em relação à CSLL, foi exonerado o valor de R$2.705.318,90. Assim, o total
dos tributos exonerados (IRPJ e CSLL) importou em R$11.558.876,67. Já a
multa de ofício [sic — por se tratar da multa qualificada] correspondente
aos referidos créditos, também exonerada, somou R$17.338.315,00.
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
7
(...)
Assim sendo, entendo que a decisão da Turma Julgadora de piso está
equivocada, razão pela qual dou provimento ao recurso de ofício."
5. Não houve, todavia, qualquer abordagem específica sobre a multa qualificada
no Recurso de Ofício, não permitindo que se saiba se a multa foi excluída por
decorrência do provimento parcial do Recurso Voluntário ou, se foi mantida, por
quais razões. Trata-se de típica hipótese de omissão, que deverá ser enfrentada
para fim de fixar posição da Turma Julgadora a respeito da qualificação da multa
incidente sobre os valores objeto do Recurso de Ofício.
6. Visto de outra forma, o v. Acórdão embargado incorre em contradição. Por
questão de lógica, como a discussão de mérito se restringe à glosa das despesas
de amortização de ágio (lançada com multa qualificada de 150%), resta claro que
o provimento parcial do Recurso Voluntário importa o cancelamento da multa
qualificada para a totalidade da exigência fiscal, de forma que o provimento ao
Recurso de Ofício deve ser parcial e restrito para impedir a utilização do prejuízo
fiscal (questão secundária), e não para restabelecimento da multa qualificada.
7. Com efeito:
(i) a omissão se verifica pelo fato de o v. Acórdão, ao dar provimento ao Recurso
de Ofício, não abordar em nenhum momento a temática da multa qualificada, se
limitando a aduzir que, em relação à possibilidade de utilização de saldos de
prejuízo fiscal para reduzir a exigência principal (argumento subsidiário explorado
pela Embargante em Impugnação), "a decisão da Turma Julgadora de piso está
equivocada"; e
(II) a contradição se verifica pelo fato de o v. Acórdão (nas fls. 3435 e ss.) afastar a
exigência da multa qualificada em relação ao lançamento de principal como um
todo (glosa das despesas de amortização de ágio) e, simultaneamente, dar
provimento integral ao Recurso de Ofício, para restabelecer tanto a cobrança de
valores de principal (utilização dos saldos de prejuízo fiscal para redução da glosa
das despesas de ágio) como a cobrança da multa qualificada (150%) sobre esses
valores.
8. Ora, não se pode perder de vista que o v. Acórdão embargado debateu e
determinou, em decisão unânime, o cancelamento da multa qualificada sobre o
lançamento (glosa de despesas de ágio). Não faz absolutamente nenhum sentido,
portanto, a manutenção da multa qualificada para a parcela recomposta desse
mesmo lançamento, em decorrência do provimento do Recurso de Ofício.
9. O saneamento desses vícios é de suma importância, tendo em vista que a
Receita Federal, ao executar o v. Acórdão embargado (vide intimação
RFB/DEVAT/DELECOABR/CONTD02 n° 2.242/2024 - fl. 3.456), manteve a
aplicação da multa qualificada sobre a parcela da exigência restabelecida pelo
provimento ao Recurso de Ofício, conforme se depreende dos demonstrativos de
débito "A" (fls. 3.458/3.459) e "B" (fls. 3.460):
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
8
[...]
10. Ante todo o exposto, a Embargante requer sejam os presentes Embargos de
Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS, para que sejam sanados os vícios acima
descritos, inclusive lhes sendo atribuídos, de forma excepcional, os efeitos
infringentes, se for o caso, para que seja consignado que o Recurso de Ofício foi
provido parcialmente, em virtude do cancelamento da multa qualificada sobre
os montantes da recomposição da autuação nele tratada.
Petição apresentada em 19/09/2024
1. Discute-se a glosa de despesas de amortização de ágio deduzidas pela ora
Embargante nos anos-calendários de 2016 a 2018. Ao apreciar o Recurso
Voluntário, o v. Acórdão 1401-006.993 decidiu, por voto de qualidade, pela
manutenção da glosa de despesas de amortização de ágio; e, por unanimidade de
votos, pelo cancelamento da multa qualificada (150%). Confira-se o dispositivo do
v. Acórdão embargado, que reflete o que restou decidido por essa E. Turma:
"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar
provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, (i) dar-
lhe provimento para afastar a qualificação da multa de ofício e (ii) negar
provimento em relação à incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício.
Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto ã glosa de
despesas relativas ã amortização do ágio; vencidos os conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula Senna Lísias.
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação à multa
isolada incidente sobre a falta/insuficiência do pagamento de estimativas;
vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias.
Julgamento realizado após a edição da Lei n° 14.689/2023, que deverá ser
observada quando da execução do acórdão." (Acórdão 1401-006.993, de
10.6.2024 — não destacado no original)
2. Ao determinar a aplicação das disposições da Lei no 14.689 de 21.9.2023 (“Lei
14.689/23”), o v. Acórdão impôs que a multa de ofício e a multa qualificada
deveriam ser prontamente excluídas, em sua totalidade dos valores de principal
em discussão. Afinal, nos termos do artigo 2o da referida lei, havendo uma
decisão favorável à Fazenda Nacional com base nesse critério, as penalidades
seriam automaticamente excluídas.
3. Observa-se, ainda, que a exigência fiscal foi lavrada com imposição de multa
qualificada de 150% sobre a totalidade dos valores de principal (sendo a matéria
em discussão no Recurso de Ofício meramente subsidiária, e não uma exigência
fiscal autônoma). Logo, sob qualquer perspectiva que se examine a questão, a
execução do v. Acórdão (que manteve a exigência fiscal pelo voto de qualidade)
deveria resultar no cancelamento da multa de ofício e da multa qualificada sobre
a totalidade dos valores de principal em discussão.
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
9
4. Contudo, ao executar o v. Acórdão 1401-006.993 (vide Intimação
RFB/DEVAT/DELECOABR/CONTAD02 no 4.054/2024 – fl. 3.583), a Receita Federal
manteve indevidamente a aplicação da multa de ofício e da multa qualificada,
conforme se depreende dos demonstrativos originais de débito “A” (fls.
3.458/3.459) e “B” (fls. 3.460), e retificadores “A” (fls. 3.584/3.585) e “B” (fls.
3.586):
[...]
5. Diante desse cenário, a despeito da pendência do julgamento dos Embargos de
Declaração de fls. 3.467/3.470, considerando o débito discutido neste processo
somente restou mantido em favor da União Federal com base no “Voto de
Qualidade” após empate no E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as
disposições contidas no artigo 2o da Lei 14.689/23, requer-se seja determinada a
exoneração integral das penalidades de ofício e qualificada ainda sob discussão
neste caso.
Os embargos foram admitidos conforme o teor do despacho de admissibilidade de
e-fls. 3.598/3.605. Foram integralmente admitidos em relação à primeira petição da Contribuinte,
correspondente à manutenção ou não da multa de ofício qualificada incidente sobre a parte do
crédito tributário restabelecido após a análise e provimento do recurso de ofício.
Já em relação ao pedido constante da segunda petição apresentada, em
19/09/2024, não houve acatamento por parte da presidência desta Turma. Nesta petição se alega
que o débito discutido no processo teria sido mantido com base no “voto de qualidade” e,
considerando as disposições contidas no artigo 2o da Lei 14.689/23, que determinariam a
exoneração integral das penalidades de ofício e qualificada, informa que tal procedimento não
teria sido observado pela Delegacia encarregada da execução do acórdão. Neste caso em
particular, entendeu o Presidente de Turma que tal situação não seria passível de tratamento pela
via dos embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Os embargos são tempestivos e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a petição de 13/09/2024 realmente traz um problema
que precisa ser saneado. Entretanto, vejo que referido vício não se trata de nenhuma
omissão/contradição, e sim de uma obscuridade. Explico mais adiante.
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
10
O voto que orientou o acórdão embargado explicita que o recurso de ofício
abrangia tanto os débitos de IRPJ e CSLL, que foram exonerados na primeira instância, quanto a
multa qualificada, que tinha incidido sobre esses débitos:
Foram excluídos da exigência relativa ao IRPJ os valores de R$923.533,42 e
R$7.930.024,35 dos anos calendários de 2017 e 2018 respectivamente. Já em
relação à CSLL, foi exonerado o valor de R$2.705.318,90. Assim, o total dos
tributos exonerados (IRPJ e CSLL) importou em R$11.558.876,67. Já a multa de
ofício correspondente aos referidos créditos, também exonerada, somou
R$17.338.315,00.
Portanto, o total do crédito tributário exonerado, perfazendo R$28.897.191,67, é
superior ao limite de alçada para conhecimento do recurso de ofício, conforme o
disposto na Portaria MF no 02/2023, fixado em R$15.000.000,00.
A conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido foi para dar provimento ao
recurso de ofício, entendendo a Autoridade Administrativa Executora do Acórdão que a multa de
ofício qualificada, incidente originalmente sobre a parcela do crédito tributário restabelecido pela
decisão recorrida, deveria ser cobrada da Recorrente.
Ledo engano da Autoridade Administrativa. Conforme acima destacado, a multa de
ofício qualificada foi considerada tão somente para efeito de verificação da admissibilidade do
recurso de ofício.
Ao dar provimento ao recurso necessário, a decisão recorrida restabeleceu a
apuração realizada pela Autoridade Fiscal, que não havia considerado, no cômputo da base de
cálculo dos tributos exigidos de forma suplementar, os saldos negativos de IRPJ dos anos
calendários de 2017 e 2018 e da CSLL relativamente ao ano de 2018; isso porque, tais valores
haviam sido objeto de processos administrativos de restituição/compensação, protocolados
anteriormente à lavratura do auto de infração.
Assim, mediante a decisão tomada pela Turma, houve tão somente a recomposição
da base de cálculo do imposto/contribuição exigida de forma suplementar pelo auto de infração.
Ao afastar a imposição da multa qualificada sobre a totalidade do crédito
tributário exigido, por óbvio, tal exoneração também deve atingir a parcela do respectivo
crédito que foi restabelecido pela decisão recorrida.
Assim, prima facie, este Relator considera que seria despicienda qualquer
manifestação por parte desta Turma além daquilo que já consta do acórdão recorrido.
Entretanto, para que não paire qualquer dúvida a respeito do alcance da matéria
decidida por esta Turma no Acórdão no 1401-006.993, de 10/06/2024, acolho os embargos
apresentados, não para sanar uma omissão ou contradição, mas para resolver a obscuridade
evidenciada acima.
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.523 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728294/2021-41
11
Assim sendo, retifico a decisão do Acórdão no 1401-006.993, de 10/06/2024, para
conter o seguinte texto:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos dar provimento ao
recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, (i) dar-lhe provimento para
afastar a qualificação da multa de ofício, inclusive em relação à matéria objeto do
recurso de ofício, e (ii) negar provimento em relação à incidência dos juros SELIC
sobre a multa de ofício. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
quanto à glosa de despesas relativas à amortização do ágio; vencidos os
conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Gustavo de Oliveira Machado e Andressa Paula
Senna Lísias. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação à
multa isolada incidente sobre a falta/insuficiência do pagamento de estimativas;
vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias.
Julgamento realizado após a edição da Lei no 14.689/2023, que deverá ser
observada quando da execução do acórdão.”
Em face do exposto, conheço e acolho os embargos declaratórios, nos limites em
que admitido no despacho de e-fls. 3.598/3.605, para sanar a obscuridade reclamada pela
Contribuinte e determinar que se faça constar da decisão o texto acima retificado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 3617
DF CARF MF
Original